Tribunal: TJES
Processo: 0006379-81.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006379-81.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DELCIMAR RODRIGUES TAPIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006379-81.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DELCIMAR RODRIGUES TAPIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
DELCIMAR RODRIGUES TAPIAS,
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o direito à saída temporária, devido à suposta ausência de cumprimento do requisito subjetivo (inciso III do art. 123 da LEP).

Alega o agravante, em razões de recurso, em síntese, que o reeducando preencheu os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais (art. 41, 112, 122 e 123) para obter o direito à saída temporária.

Suscita que o indeferimento do benefício com suporte em elementos não constantes da Lei de Execuções, representaria ilegalidade, especialmente quando lastreado na conduta criminosa por que foi condenado, desconsiderando-se sua vida carcerária, a qual, no caso, favoreceria a concessão da benesse.

Ao fim, pede a reforma da decisão fustigada para que seja concedido ao apenado o direito às saídas temporárias.

Em contrarrazões lançadas, a douta Promotoria de Justiça pugna seja negado provimento ao recurso.

Decisão agravada em juízo de reconsideração.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 2847560).

É o relatório.

Sem revisão por força regimental.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006379-81.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DELCIMAR RODRIGUES TAPIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
DELCIMAR RODRIGUES TAPIAS,
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o direito à saída temporária devido à suposta ausência de cumprimento do requisito subjetivo (inciso III do art. 123 da LEP).

Alega o agravante, em razões de recurso, em síntese, que o reeducando preencheu os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais (art. 41, 112, 122 e 123) para obter o direito à saída temporária.

Suscita que o indeferimento do benefício com suporte em elementos não constantes da Lei de Execuções, representaria ilegalidade, especialmente quando lastreado na conduta criminosa por que foi condenado, desconsiderando-se sua vida carcerária, a qual, no caso, favoreceria a concessão da benesse.

Ao fim, pede a reforma da decisão fustigada para que seja concedido ao apenado o direito às saídas temporárias ao apenado.

Em contrarrazões lançadas, a douta Promotoria de Justiça pugna seja negado provimento do recurso.

Decisão agravada mantida em juízo de reconsideração.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 2847560).

Pois bem.

Sabe-se que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput, do art. 123, da Lei de Execuções Penais (LEP), sendo que no caso em tela, embora possa haver o preenchimento do requisito objetivo, os demais requisitos não foram preenchidos.

Melhor dizendo, a redação do artigo 123, da LEP, conota a cumulatividade dos requisitos elencados no dispositivo, necessitando-se que o apenado os cumpra em sua totalidade e simultaneamente.

In casu, na apreciação do pleito de saída temporária, houve a análise acerca do atendimento ao requisito subjetivo erigido pelo inciso III do referido artigo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado no caso.

E, de fato, assiste razão o Juiz monocrático, ao considerar maior cautela na análise do benefício, em se ater ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade. Pois, só assim, se atenderá aos fins da pena.

O entendimento desta Câmara, em consonância com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, é de que o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, bem como os requisitos subjetivos, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REAVALIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIA IMPRÓPRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Foram apresentados elementos concretos que justificam o indeferimento da saída temporária, sobretudo a ausência de demonstração do requisito subjetivo pelo Paciente, em especial o insculpido no inciso III do art. 123 da Lei n. 7.210/84, o que recomenda maior cautela na concessão de saídas extramuros.
2. A estreiteza da via eleita não admite a dilação probatória necessária para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado e a incompatibilidade do benefício requerido com os objetivos da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 568.776/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIMENTO INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE SAÍDA TEMPORÁRIA REQUISITOS LEGAIS FRAÇÃO COINCIDENTE COM A PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR O REQUISITO OBJETIVO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. 1. É inadequada a utilização do Habeas Corpus na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão Agravo de Execução (art. 197, da LEP), ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 2. Não é possível, a partir de interpretação sistemática e teleológica das disposições do art. 123 da Lei de Execuções Penais, superar o requisito objetivo da saída temporária, pois tais métodos interpretativos não podem ser invocados para propor uma interpretação contra legem. Mesmo os réus condenados a regime inicial semiaberto devem atender o requisito disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais, para serem beneficiados com a saída temporária. 3. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190058527, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020, grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. EVASÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei (ut, AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 10/08/2020) 2. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto como destacado pelo acórdão estadual, o sentenciado além de já ter evadido em outra ocasião durante a execução da pena, ainda possui um saldo de 45 anos de pena a cumprir, estando há pouco tempo no regime semiaberto e possui alto índice de periculosidade registrado no Sistema de Identificação Penitenciária do Estado.
3. A estreita via do habeas corpus não se presta a contrariar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo, dada a necessidade de incursão na seara fático- probatória, insuscetível nesta sede.
4. Agravo regimento improvido.
(AgRg no HC 610.635/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.
2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020, grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 123 da Lei de Execução Penal exige, como requisito objetivo para a concessão do benefício da saída temporária, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, caso o reeducando seja primário, ou de 1/4, caso seja reincidente. Tal requisito deve ser observado mesmo nos casos de condenado em regime inicial semiaberto. Precedentes. 2. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC 102.761/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018, grifos meus).

Não discrepa deste entendimento o Douto Procurador de Justiça, Benedito Leonardo Senatore:

“Penso que, de fato, mostra-se evidente e recomendável a necessidade de maior cautela na concessão de benefícios que coloquem o apenado em situação de livre acesso às circunstâncias que, no passado, oportunizaram sua incursão no submundo das drogas, devendo-se mantê-lo num período de adaptação ao novo regime prisional, além de submetê-lo, a tempo e hora, se for o caso, a análise especializada, para se verificar se de fato detêm condições de estar novamente em contato com o meio social, sem qualquer tutela estatal direta.

Ante o exposto, incabível a concessão, ao agravante, do direito às saídas temporárias.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. decisão de Primeiro Grau.

É como
voto
.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.

1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa.).

2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade.

3)
AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 0006379-81.2021.8.08.0014 em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.